Tribunal: TJSP
Processo: 1000348-83.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição

Ementa:
APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA- IMPUGNAÇÃO
– Pessoa física – Requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Impugnação- Rejeição:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, deve ser mantido o benefício da gratuidade processual.

APELAÇÃO -AÇÃO PESSOAL- PRESCRIÇÃO- ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
- Ação declaratória de inexistência de relação jurídica- Ação pessoal -Prazo específico previsto na legislação – Inexistência - Prazo residual decenal previsto no art. 205 do CC/02 - Aplicabilidade- Pedidos indenizatórios- Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor:

- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ação pessoal com relação à qual não há previsão de prazo específico na legislação, aplica-se o prazo residual decenal previsto no art. 205 do CC/02. Pleitos indenizatórios que devem observar o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Prescrição não verificada.

APELAÇÃO – CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PRÉVIO CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – OCORRÊNCIA.
– Contrato de cartão de crédito- Reserva de Margem Consignada – Desconto – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor - Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO PROVIDO.